Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721252-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. (matriz e filiais) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança (Processo no 0701040-18.2021.8.07.0018), impetrado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, suspendeu o trâmite processual até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI no 5429 e no RE no 1.287.019, em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal (ID 93807918 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26932691), alegam as recorrentes que não há fundamento legal para o sobrestamento da ação determinado pelo magistrado de origem, uma vez que não houve determinação do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, assim como a hipótese dos autos não se subsume às previstas no artigo 313, do Código de Processo Civil. Afirmam que o pronunciamento do col. STF a respeito dos embargos de declaração, mencionados pela decisão agravada, possui apenas efeitos integrativos e não infringentes. Defendem a inexigibilidade da cobrança do DIFAL em razão da falta de lei complementar nacional, questão reconhecida pela Suprema Corte. Argumentam que os efeitos do julgamento do RE no 1.287.019 alcançam o caso concreto, haja vista que a ação estava em curso antes da publicação da ata de julgamento. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS localizados no Distrito Federal ou, subsidiariamente, que seja determinado ao MM. Juízo a quo que examine e decida o pedido liminar. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 26932692). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A., ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. e ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. contra ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, visando afastar a cobrança do DIFAL de que trata a Lei Distrital no 5.546/2015 e a Lei no 4.220/2008, sob o fundamento de que é necessária a edição de Lei Complementar nacional para regulamentar a exação estipulada na Emenda Constitucional No 87/2015. Este tema foi, recentemente, alvo de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093. Este julgamento se encerrou em 24.02.2021 e a ata de julgamento foi publicada em 03.03.2021. Antes do exame do pedido liminar, o MM. Juízo a quo determinou a suspensão do trâmite processual para aguardar a publicação do inteiro teor do acórdão do Recurso Extraordinário n° 1.287.019 (ID 84690795 dos autos originais). Contra essa decisão, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento no 0708539-10.2021.8.07.0000, que teve sua liminar indeferida e, posteriormente, seu seguimento negado em razão da perda superveniente do interesse no julgamento do recurso. Com a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, em 25.05.2021, os agravantes requereram o levantamento do sobrestamento e o retorno da tramitação do processo (ID 93786939 dos autos originais). A r. decisão agravada indeferiu o pedido e determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário supra indicado (ID 93807918 dos autos originais). Confira-se: Assiste razão ao Distrito Federal. Apesar da publicação do v. Acórdão da ADI no 5429 e do RE no 1287019 (Tema no 1.093 da Repercussão Geral), em 25/05/2021, foram opostos Embargos de Declaração pelos Estados. Desse modo, é imprescindível se aguardar o julgamento dos aclaratórios para que o Pretório Excelso se pronuncie acerca da modulação dos efeitos sobre os contribuintes que já ajuizaram ação antes da data do julgamento do v. Acórdão – 24/02/2021. Desta maneira, seria temerário deferir ou indeferir uma liminar ou até proferir sentença, neste momento, porquanto poderia estar em desacordo com o julgado. Assim, ante ao exposto, forte nas razões, suspendo o processo até o julgamento dos Embargos de Declaração no v. Acórdão julgado no STF no Tema 1.093. Em que pese não ter se encerrado o julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão para a aplicação da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que esta produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento (STF - Rcl 3632/AM, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2006, publicado em 18/08/2006). No caso específico do Recurso Extraordinário n° 1.287.019, havia incertezas na ata de julgamento publicada, o que fundamentou o sobrestamento da ação. Contudo, com a publicação do acórdão, em princípio, não há mais justificativa para a suspensão do trâmite processual, tendo em vista a força vinculante dos precedentes exarados em controle concentrado de constitucionalidade e a determinação legal de uniformização da Jurisprudência dos Tribunais, conforme previsão do artigo 927, do Código de Processo Civil. Ademais, o perigo de dano resta evidenciado pela possibilidade de o agravado vir a exigir das agravantes os tributos ora em análise. Contudo, não é possível promover imediatamente a análise e julgamento do pedido liminar do mandado de segurança, haja vista que a instância de origem não o analisou, o que geraria indevida supressão de instância. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da comprovação dos requisitos legais, deve ser deferida, parcialmente, a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o pedido liminar do mandado de segurança seja analisado e julgado pela instância de origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator